Tribunal: STF
Processo: RE 94380
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-25
Data de publicação: 1983-11-25

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO: TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO PARCIAL SOBRE JUROS.
LIQUIDEZ DA DIVIDA NÃO DESFIGURADA.
NÃO DESNATURA A AÇÃO DE EXECUÇÃO SE, ALÉM DO PRINCIPAL, ESTAO SENDO
COBRADOS JUROS E, SOBRE ESTES, INCIDIU PARCIALMENTE A PRESCRIÇÃO
(ART-178, PAR-10, III, DO CÓDIGO CIVIL).
MANTENDO-SE INTEGRO O PRINCIPAL, E SOFRENDO OS JUROS, E, QUANDO FOR
O CASO, A CORREÇÃO MONETÁRIA, PERMANENTE ATUALIZAÇÃO, NÃO SE
COMPREENDERIA QUE SE TORNASSE ILIQUIDA A DIVIDA EM FACE DE O VALOR
GLOBAL INICIALMENTE COBRADO SER MODIFICADO POR ESSA RAZÃO, DA MESMA
FORMA QUE A REDUÇÃO DOS JUROS POR SOBRE PARTE DELES INCIDIR A
PRESCRIÇÃO, NÃO TORNA ILIQUIDO O DÉBITO, IMPEDINDO SUA COBRANÇA POR
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSIM FOSSE ENTENDIDO, AS DIVIDAS FISCAIS NÃO
PODERIAM SER COBRADAS POR AÇÃO DE EXECUÇÃO, JA QUE SOFREM ATÉ O
EFETIVO PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS
DEMAIS CONSECTARIOS.